Tribunal: TJBA
Processo: 8002755-12.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002755-12.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATACADAO DO PANIFICADOR LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, NATALIA BARRADAS MALHEIROS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: LISA CAROLINA SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, DONATO DI GREGORIO NETO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS.

CO
NHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA ATACADÃO
DO PANIFICADOR
LTDA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, REJEITA-SE OS ACLARATÓRIOS, POR SE TRATAR DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LISA CAROLINA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
Embargos de declaração da Atacadão do Panificador LTDA. Não conhecimento do argumento de que teria havido violação ao princípio da vedação a decisão surpresa ao acolher preliminar de ilegitimidade. O acórdão embargado não reconheceu a ilegitimidade da empresa e, portanto, não há dialeticidade recursal neste ponto. No mérito, a empresa alegou que houve omissão quanto a prova produzida nos autos, porém todos os documentos foram analisados por esta Corte a partir do livre convencimento motivado. A mera irresignação contra pronunciamento que lhe foi desfavorável não dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios.

2
.
Embargos de declaração de Lisa Carolina Silva dos Santos. Acolhido o pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do não provimento do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO ATACADÃO DO PANIFICADOR LTDA
PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LISA CAROLINA CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8002755-12.2022.8.05.0150, tendo, como Embargante/Embargada,
ATACADAO DO PANIFICADOR LTDA

e, como Embargante/Embargada,
LISA CAROLINA SILVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER PARCIALMENTE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ATACADÃO DO PANIFICADOR LTDA
E, NA PARTE CONHECIDA,

REJEIT
Á-LOS
e
CONHECER
E ACOLHER OS EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO DE LISA CAROLINA SILVA DOS SANTOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA